Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-45.2024.8.11.0019
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000560-45.2024.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIOMAR BRAUN - CPF: 522.772.911-53 (REQUERENTE), TATIANE FELIPETTO - CPF: 004.609.781-36 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 24.771.776/0001-73 (REQUERIDO), PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS (REQUERIDO), CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 24.771.776/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMAR BRAUN - CPF: 522.772.911-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (REQUERENTE), JUÍZO DO NUCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS L
EGIS), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR U
NANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COM QUÓRUM INFERIOR AO LEGALMENTE EXIGIDO. NULIDADE DO PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. SUBSÍDIOS RETROATIVOS. VERBAS PROPTER LABOREM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade do ato de cassação de mandato de vereador, sob o fundamento de que não caberia ao Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. A parte recorrente sustenta vício formal no recebimento da denúncia política-administrativa, em violação ao Decreto-Lei no 201/1967, art. 5o, II.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o recebimento da denúncia contra o vereador observado no processo político-administrativo atendeu ao quórum legal exigido;

(ii) se, declarada a nulidade do processo, é cabível a restituição dos subsídios não recebidos durante o afast
amento;

(iii) se há direito à indenização por verbas propter laborem mesmo sem o efetivo exercício do mandato.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial dos atos administrativos se restringe à legalidade formal, sendo legítima a apreciação quanto à observância dos quóruns e ritos legais estabelecidos em lei, a exemplo do Decreto-Lei no 201/1967.

4. A denúncia foi recebida com apenas três votos favoráveis dos sete vereadores desimpedidos presentes, em violação ao art. 5o, II, do Decreto-Lei no 201/1967, que exige maioria simples dos presentes desimpedidos. Vício formal que compromete a validade de todo o processo político-administrativo e do decreto legislativo de cassação.

5. Encerrado o mandato do recorrente, resta prejudicado o pedido de recondução ao cargo, mas subsiste o direito à percepção dos subsídios do período de afastamento, reconhecida a nulidade do ato de cassação, com efeitos ex tunc.

6. Não são devidas verbas de natureza propter laborem, uma vez que pressupõem o efetivo exercício das funções públicas, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o processo político-administrativo de cassação de mandato de vereador quando a denúncia é recebida sem o quórum exigido pelo art. 5o, II, do Decreto-Lei no 201/1967.

2. Reconhecida a nulidade do ato de cassação, é devida a recomposição dos subsídios não percebidos durante o período de afastamento, com efeitos ex tunc.

3. Verbas de natureza propter laborem não são devidas sem o efetivo exercício da função."

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, com a seguinte fundamentação:

“(...)

Restou nítido até mesmo na petição inicial, que a parte reclamada apresentou fundamentação suficiente, apontando com clareza a violação à legislação expressa na lei que motivou a cassação do autor.

Portanto, restou indicado nos autos que a cassação por parte da reclamada, fora aplicada em virtude do descumprimento dos deveres exigidos ao cargo cujo o qual pertencia a parte autora.

Registre-se, por oportuno, que a sanção aplicada no processo administrativo está inserida na seara da função administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, em virtude de sua competência ser limitada ao exame da legalidade do ato administrativo, para, se necessário, reprimir eventuais vícios formais que atentem contra os preceitos constitucionais.

Outrossim, impende ressaltar a impossibilidade de anulação da sanção aplicada, haja vista que compete a administração pública no exercício de seu poder discricionário estabelecer a penalidade adequada.”
.

A parte autora interpôs o recurso inominado argumentando que “
não foi alcançada a maioria exigida pela legislação aplicável para o recebimento do processo político-administrativo que, nesse caso, se referia a obtenção do voto da maioria dos presentes desimpedidos, de acordo com o Decreto-Lei n° 201/1967, art. 5°, II
”.

Cinge-se a controvérsia a respeito da legalidade do procedimento adotado no processo de cassação da parte autora que tramitou no processo administrativo n° 01/2023.

Como é cediço, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos.

Aliás, tal entendimento é corroborado pelo Tema 1.120, proferida no julgamento do Recurso Extraordinário 1297884 que diz “Em respeito ao princípio da separação dos Poderes, previsto no artigo 2o da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”

Este tribunal já reconheceu em diversos julgados que o controle jurisdicional de processos político-administrativos no âmbito do Poder Legislativo municipal, embora não possa adentrar no mérito das decisões, deve verificar o cumprimento dos aspectos formais e procedimentais estabelecidos em lei, inclusive o respeito aos quóruns legalmente exigidos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – VEREADOR – DENÚNCIA CONTRA O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – ATOS ‘INTERNA CORPORIS’ –
CONSTITUIÇÃO DE CPI – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO
– ASPECTOS LEGAIS E FORMAIS – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO.

1 – Existem elementos suficientes nos autos que demonstram ter sido tendenciosa a condução dos trabalhos do processo administrativo, representando um inequívoco juízo de exceção, vedado no ordenamento pátrio, restando claro que foi negado acesso aos autos ao recorrente e ao seu advogado constituído, além de não ter sido realizada a audiência prévia e o interrogatório, sem falar na proibição de advogado e recorrente acompanharem algumas inquirições, por ordem exclusiva do Presidente da Comissão Especial de Investigações.

2 – Nulidade dos procedimentos adotados na Sessão Extraordinária da Câmara Municipal realizada em 13.04.2018 em que fora realizada a votação de requerimento de abertura de Comissão Especial de Investigação oriunda de denúncia apresentada pelo vereador denunciante com a finalidade de apurar determinados fatos atribuídos ao recorrente, patente restou a inobservância do devido processo legal, bem como de cerceamento de defesa.

(N.U 1011728-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Da análise dos autos, resta evidente que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao não examinar o ponto central da controvérsia, limitando-se a afirmar que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, mas apenas verificar a regularidade do procedimento sob o aspecto do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, o objeto da demanda não envolve análise de mérito administrativo, mas sim verificação objetiva da regularidade formal do procedimento administrativo de cassação, especificamente quanto ao cumprimento das normas legais que disciplinam o recebimento de denúncias contra vereadores.

Com efeito, o Decreto-Lei no 201/1967, que disciplina o processo de cassação de mandato de vereadores, estabelece em seu art. 5o, II, combinado com o art. 7o, §1o, que o recebimento da denúncia deve ser decidido "
pelo voto da maioria dos presentes
".

No caso, da Ata no 1322 da Sessão Ordinária Itinerante realizada em 17/07/2023, constata-se que, dos 9 (nove) vereadores presentes, 2 (dois) estavam impedidos de votar (denunciante e denunciado), 3 (três) se abstiveram, apenas 3 (três) votaram favoravelmente ao recebimento da denúncia, e o presidente não votou.

O quórum necessário para aprovação do recebimento da denúncia seria, no mínimo, a maioria dos vereadores presentes desimpedidos, ou seja, 4 (quatro) votos favoráveis dos 7 (sete) vereadores aptos a votar. No entanto, a denúncia foi recebida com apenas 3 (três) votos favoráveis, em clara violação à norma legal que rege o procedimento.

Partindo dessas premissas, o recebimento da denúncia contra o recorrente ocorreu em flagrante descumprimento à regra do art. 5o, II, do Decreto-Lei no 201/1967, o que macula todo o procedimento administrativo subsequente, tornando nula a cassação do mandato do recorrente.

Além disso, merece destaque o fato de que o mesmo vício formal já foi reconhecido por decisão judicial em caso idêntico envolvendo outro agente político no mesmo município (processo no 1000536-17.2024.8.11.0019), da relatoria do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, o que reforça a necessidade de se garantir tratamento isonômico na aplicação da legislação:

Ressalta-se que esta decisão não adentra ao mérito do ato administrativo, não exercendo juízo de valor quanto aos atos praticados pela parte autora que acarretaram no pedido da Comissão Processante, tampouco reconhecendo que os atos praticados são legal/moral ou que não precise ser investigado.

Quanto ao pedido de recondução ao cargo de vereador, o período eletivo do mandato do recorrente encerrou-se em 31/12/2024, conforme informado na petição inicial. Considerando a impossibilidade de se determinar a recondução a cargo cujo mandato já se encerrou, tal pedido perdeu seu objeto, tornando-se juridicamente impossível sua concessão.

Por fim, no tocante ao pedido de indenização pelos subsídios não recebidos durante o período de afastamento, assiste razão ao recorrente. Reconhecida a nulidade do ato que determinou seu afastamento, é devida a recomposição dos subsídios não percebidos durante todo o período, considerando o efeitos ex tunc, desde a data da cassação até sua efetiva recondução ao cargo ou término do mandato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CASSAÇÃO DO MANDATO DE VEREADOR . ILEGALIDADE RECONHECIDA
TANTO PELO TJRS QUANTO PELO STF. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PERÍODO EM QUE ESTEVE AFASTADO. CABIMENTO.APLICA-SE O DECRETO No 20 .910/32, DADA A ESPECIALIDADE DA NORMA QUE REGULAMENTA A MATÉRIA, QUE PREVALECE SOBRE A LEI GERAL. E, A TEOR DE TAL DECRETO, O PRAZO PRESCRICIONAL É O QUINQUENAL.COM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, JÁ É SABIDO QUE O MESMO ESTÁ SUBORDINADO AO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. OU SEJA, O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO SOMENTE FLUI A PARTIR DO MOMENTO EM QUE SE CONSOLIDA A ILEGALIDADE DO ATO QUE ORIGINA A DEMANDA . PRECEDENTES.NO CASO, O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA É A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO, QUE OCORREU EM 10/02/2010, UMA VEZ QUE FOI A PARTIR DAÍ QUE NASCEU O DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR DE POSTULAR A PERCEPÇÃO DOS VALORES DECORRENTES DOS SUBSÍDIOS QUE DEIXOU DE PERCEBER. CONSIDERANDO QUE A DEMANDA FOI AJUIZADA EM 08/02/2010, OU SEJA, DOIS DIAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA, NÃO HÁ FALAR EM PRESCRIÇÃO.RESTOU CLARA A EXISTÊNCIA DA CASSAÇÃO DO MANDATO DE VEREADOR DO AUTOR COM ILEGALIDADE, POIS RECONHECIDA A NULIDADE DO ATO TANTO PELO TJRS QUANTO PELO STF . NESTE PASSO,
CONSIDERANDO-SE QUE A CASSAÇÃO ILEGAL OCORREU EM 2002, OU SEJA, DOIS ANOS DO FIM DO MANDATO, TEM O AUTOR DIREITO AO RESSARCIMENTO PRETENDIDO,
TENDO EM VISTA QUE A ILEGALIDADE DO ATO TEM EFEITO EX TUNC, OU SEJA, RETROAGE AO INÍCIO DO ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. PRECEDENTES.SENTENÇA MANTIDA. EM ATENÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO E AO QUE PRECONIZA O ARTIGO 85, PARÁGRAFO 11, DO CPC, MAJORO A VERBA HONORÁRIA EM 02% SOBRE O VALOR A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NO ARTIGO 3o, I A V, DO MESMO DIPLOMA LEGAL .RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(TJ-RS - Apelação: 50005128520108210033 SÃO LEOPOLDO, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 28/06/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2023)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – ATO LEGISLATIVO – VEREADOR –
CASSAÇÃO DE MANDATO
– INFRAÇÃO POLÍTICO- ADMINISTRATIVA – VÍCIO DE PROCEDIMENTO – EXISTÊNCIA – DESCONSTITUIÇÃO DO ATO LEGISLATIVO –
PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS
. 1. Pretensão à anulação de Ato Legislativo que cassou o mandato de vereador em razão da prática de infração político-administrativa. Cabimento . 2. No processo de cassação de mandato por infração político-administrativa, concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia (art. 5o, VI, do Decreto-lei no 201/1967). Processo administrativo de cassação no qual reconhecido que a votação foi feita de forma única, em desconformidade com o devido processo legal . Vício formal insanável. Julgamento de cassação do mandato anulado.
Decisão com efeitos ex tunc, sendo devido o pagamento dos subsídios relativos ao período no qual o autor ficou afastado do mandato de vereador, compensados eventuais pagamentos administrativo
s. Encargos da mora que deverão observar o disposto na EC no 113/2021 . Recurso da Câmara Municipal desprovido. Recurso do autor provido, em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002961-09.2022 .8.26.0168 Dracena, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 27/04/2023, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/04/2023)

Portanto, os pagamentos dos subsídios são devidos da data da cassação até o fim do mandato.

No entanto, no que tange ao pedido indenizatório, embora seja reconhecida a ilegalidade do ato de cassação, as verbas indenizatórias pleiteados possuem natureza propter laborem, ou seja, são devidos em razão do efetivo exercício da função pública. Tendo em vista que o recorrente não exerceu efetivamente suas atribuições parlamentares durante o período de afastamento - ainda que por força de ato administrativo posteriormente declarado nulo - não há fundamento jurídico para o pagamento dos valores pretendidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que os pagamentos de verbas de natureza propter laborem pressupõem o efetivo desempenho da função, não sendo devidas quando o servidor ou agente político não exerceu suas atividades, mesmo que por motivo alheio à sua vontade.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para:

1) Declarar a nulidade do ato administrativo que recebeu a denúncia por infração política administrativa na Sessão Ordinária Itinerante do Poder Legislativo Municipal, no dia 17/07/2023, tornando nulo todo o processo administrativo 01/2023 e o Decreto Legislativo de cassação dele decorrente;

2) Julgar prejudicado o pedido de recondução ao cargo de vereador;

3) Julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por perdas e danos correspondente aos subsídios não recebidas durante o período de afastamento, devendo ser observado
o disposto na EC no 113/2021 para fins de correção monetária e juros
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025